Tribunal: TJDFT
Processo: 0724101-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0724101-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS SAO PAULO LTDA EMBARGADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., M. A. V. F. REPRESENTANTE LEGAL: LEONARDO FERNANDES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de instrumento interposto por M. A. V. F. em face de decisão proferida nos autos do processo de origem 0711629-97.2024.8.07.0007, cujo juízo singular indeferiu o pedido de tutela de urgência. Deferido em parte o pedido de antecipação da tutela recursal em decisão ID 60493410, abriu-se o prazo para contrarrazões. Contrarrazões apresentadas em ID 61432929. Foi proferido acórdão por esta 3a Turma Cível (ID 68534895) A agravada opôs embargos de declaração, na qual, dentre outros pontos, noticiou ter sido prolatada sentença nos autos de origem, julgando improcedentes os pedidos iniciais. É o breve relatório. DECIDO. Estabelece o art. 87, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, que é atribuição da relatoria julgar prejudicados ou extintos os feitos quando verificar a ocorrência da perda superveniente do objeto, in verbis: "Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto". Observa-se que, após o deferimento/indeferimento do pedido de antecipação da tutela recursal, sobreveio sentença de mérito (ID 223298587 dos autos de origem). Por conseguinte, de acordo com precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ, o agravo de instrumento perde o seu objeto, uma vez que a sentença proferida absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de cognição exauriente (STJ, AgRg no REsp 1278474/SP). Ademais, foi consignado no próprio acórdão proferido por esta 3a Turma Cível que a avaliação de eventual irregularidade do cancelamento do plano de saúde do agravante demandaria dilação probatória, a qual foi realizada no feito originário. Posto isso, constato a perda do objeto, razão pela qual JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, com fulcro no art. 87, inciso XIII, do Regimento Interno. Comunique-se ao d. Juízo de origem. Sem custas, nos termos do art. 90, § 3o, do Código de Processo Civil. Publique-se. Registre-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 9 de abril de 2025 10:35:45. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora